Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da irretroatividade da lei penal, quanto ao indeferimento do pedido de suspensão da ação penal, bem como não justificou de maneira clara a proporcionalidade do aumento em relação ao dano causado. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes a fim de sanar as omissões apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da irretroatividade da lei penal; e (ii) avaliar se houve omissão em relação ao indeferimento do pedido de suspensão da ação penal; (iii) analisar se houve omissão em relação a proporcionalidade do aumento pelo dano causado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, sendo inaplicáveis para rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão recorrido examinou amplamente as provas, destacando que a narrativa das testemunhas apresentou harmonia quanto à materialidade e autoria do crime.
5. Os fundamentos apresentados foram, dentro do que era necessário, satisfatoriamente analisados por este Órgão Colegiado, não havendo que se falar em qualquer vício.
6. A decisão colegiada considerou todas as questões relevantes, não sendo necessário que o julgador enfrente exaustivamente cada argumento apresentado pelas partes, mas apenas os essenciais ao julgamento.
7. A via dos embargos declaratórios não pode ser utilizada para reanálise do mérito já apreciado, conforme reiterada jurisprudência da Turma.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração não providos.